Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715439-47.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIETE FERREIRA NOGUEIRA DE ASSUNCAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIETE FERREIRA NOGUEIRA DE ASSUNÇÃO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72299581, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72640318, sustenta que estariam configuradas configuradas obscuridades e contradições no v. acórdão recorrido, porquanto: i) o r. decisum não considerou corretamente a prescrição quinquenal aplicável ao caso, pois a Administração tomou ciência inequívoca do suposto recebimento indevido da Gratificação TIDEM em 2007, quando foi realizada uma auditoria pelo TCDF, ao passo que o processo administrativo só foi instaurado em março de 2016, com ciência inequívoca da Administração em novembro de 2016, e notificação para pagamento em maio de 2018, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal, em qualquer das hipóteses. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 14:21:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora